Tribunal: STF
Processo: RE 170765
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-27
Data de publicação: 2002-06-27

Ementa:
Recurso extraordinário interposto antes da Lei
8.950/94. Necessidade de preparo. Deserção. Alegação afastada, ante
a falta de prequestionamento.
Embargos de divergência. Descabimento. Dissídio
jurisprudencial não demonstrado.